Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. HERDEIRO. COLATERAL. TESTAMENTO. SUCESSÃO. EXCLUSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE DO DOCUMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROCESSO À PARTE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA.
1. Os herdeiros colaterais estão excluídos da sucessão quando o testador dispõe de todo o seu patrimônio sem os contemplar.
2. Compete ao Juízo do inventário decidir as questões de direito que lhe forem propostas bem como as de fato que estejam documentadas. As questões que necessitarem de dilação probatória deverão ser discutidas em processo à parte.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A utilização da equidade se dá de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
4. Apelação desprovida.